Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus em sede de apelação cível. Sustentaram os agravantes a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, destacando paralisação das atividades empresariais por decisão da Justiça Federal, bloqueio de bens e contas bancárias, ausência de faturamento e inexistência de patrimônio. Requereram, assim, a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes preencheram os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça na fase recursal.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração suficiente da hipossuficiência financeira da parte requerente, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015.
4. Os documentos apresentados pelos agravantes, consistentes em relatórios fiscais do Ministério da Fazenda e extratos bancários, não comprovam a atual situação financeira dos recorrentes, especialmente por serem parciais e abrangentes apenas quanto a dois dos cinco apelantes.
5. A ausência de documentação relativa à totalidade dos agravantes e a limitação temporal dos extratos bancários reforçam a conclusão de que não houve demonstração adequada da alegada hipossuficiência.
6. A jurisprudência da Corte, em casos semelhantes envolvendo os mesmos requerentes, tem reiteradamente indeferido o benefício, inclusive com base na constatação da existência de grupo econômico e declarações públicas sobre a suficiência patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo interno.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0708113-30.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.06.2025.